Tribunal: TJDFT
Processo: 0718418-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO. CONSULTA AO INSS E CAGED. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO .
1. É vedado ao Poder Judiciário realizar intervenção inócua para o deslinde da pretensão, sob pena de violação ao princípio da eficiência.
2. O contexto dos autos não indica que a consulta ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – ou ao INSS será proveitosa, porque a informação perseguida já consta da declaração de imposto de renda, contida no caderno processual eletrônico.
3. Recurso conhecido e desprovido.